Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702794-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BOLORA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, UERLEI SOUSA OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos de no 0705035-89.2018.8.07.0003, ajuizado em desfavor de UERLEI SOUSA OLIVEIRA, indeferiu o pedido de busca de bens e inclusão do nome da devedora no sistema CNIB. Narra o agravante, em síntese, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor da agravada e que não foram localizados bens ou valores da devedora aptos a garantir a satisfação do débito. Diz que peticionou requerendo a realização de busca de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, o que restou indeferido pela decisão agravada, sob o fundamento de que o Juízo não possui acesso à referida ferramenta e que tal medida seria inócua, uma vez que a pesquisa ao ERIDF já demonstrou a ausência de bens imóveis em nome dos devedores. Defende não ser razoável o indeferimento da medida postulada, tendo em vista que pode ela garantir a efetividade do processo de execução, simplificando a localização e constrição de bens. Sustenta que o entendimento do d. Magistrado a quo atenta contra os princípios da celeridade, duração razoável do processo e efetividade da execução. Diz não haver sequer necessidade de comprovação do esgotamento das diligências para o deferimento da medida. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a busca de bens da Agravada via CNIB. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada nos termos da liminar. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso, não obstante o agravante afirme pretender a concessão de efeito suspensivo, o que requer é a concessão de tutela de urgência em sede recursal, para qual, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos entendo que não está evidenciada a probabilidade do direito, tratando-se de matéria controvertida, havendo decisões desta egrégia Turma em consonância com a decisão agravada, notadamente porque a própria parte pode realizar a pesquisa pretendida, mediante o pagamento de encargo, no sítio eletrônico da instituição. Sendo assim, a questão deve ser submetida ao Colegiado, não sendo viável, no momento, o deferimento liminar da medida. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator